Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600435-04.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
. ELEIÇÕES DE 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
CONHECIMENTO
E
ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão nº 64.409, que havia
reformado a sentença de primeiro grau para aplicar multa aos representados pela
veiculação de propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica e pelo
descumprimento de ordem judicial para remoção do conteúdo.
2. O embargante alegou contradição no acórdão, sustentando que, embora
reconhecidas duas infrações distintas, foi aplicada apenas uma multa para cada
representado, em vez de duas multas no valor mínimo de R$ 10.000,00 por
representado.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento dos embargos,
com imposição de multa específica pelo descumprimento da decisão liminar e pelo
desrespeito ao art. 57-C, §1º, I, e §2º, da Lei nº 9.504/97 .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada cometeu
erro material ao aplicar apenas uma multa a cada representado, em vez de duas
multas, em razão de infrações distintas: (i) veiculação de propaganda eleitoral
irregular e (ii) descumprimento de ordem judicial para remoção do conteúdo.

Num. 44186768 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618463091200000043135283
Número do documento: 24110618463091200000043135283
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:34:14

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 275 do Código
Eleitoral, são cabíveis embargos de declaração para sanar contradições, omissões e
erros materiais.
6. No caso, o acórdão reconheceu a ocorrência de duas infrações distintas, porém
aplicou apenas uma multa para cada representado, configurando erro material.
7. Conforme o art. 57-C, §1º, I, e §2º, da Lei nº 9.504/97, a veiculação de propaganda
eleitoral em página de pessoa jurídica e o descumprimento de ordem judicial são
infrações que ensejam a aplicação de multas independentes.
8. A jurisprudência do Tribunal reforça a necessidade de punição com multa,
mesmo após a remoção do conteúdo, e a irrelevância da regularização tardia para
fins de afastamento da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para co

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600435-04.2024.6.16.0171

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600435-04.2024.6.16.0171
que (...) Em razão disso, entendo que não se faz necessário manter a determinação de suspensão
do perfil Almirante Tamandaré nos Bairros existente no Facebook, pois os Representados
demonstraram conduta colaborativa com a Justiça Eleitoral. Nesses termos, entendo que os
Representados voluntariamente regularizaram a propaganda irregular, o que impõe a extinção do
processo. Apesar disso, ficam cientes os Representados que se voltarem a reiterar a conduta aqui
reprimida poderão ser sancionados com multa pecuniária. À vista disso, uma vez que os
Representados promoveram a regularização, ficam isentos de responsabilidade, nos termos do art.
107, §1º, da Resolução TSE 23.610/19." (sic). (Representação Eleitoral com Pedido Liminar e Tutela
Inibitória ajuizada pela Coligação Tamandaré para Frente - Retroceder Jamais, com fulcro no art.
242, do Código Eleitoral, art. 58, da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições - LE) c/c os arts. 9, 9-H e 10 da
Resolução-TSE n. 23.610/2019, em face de Fábio Jurevitz e White Comunicação responsáveis pela
página Almirante Tamandaré nos Bairros, alegando que no dia 27.08.2024 o Representante foi
comunicado que Fabio Jurevitz, por meio de sua página de notícias Almirante Tamandaré nos
Bairros na rede social Facebook está mantendo a veiculação de propaganda eleitoral, na qual
divulga propaganda eleitoral em favor do candidato Fernando Tanck. a mídia de campanha de
Fernando Tanck, tanto que no vídeo percebe-se a inserção dos requisitos legais (coligação, cnpj),
bem como porque referida mídia foi também postada por Fernando em suas redes sociais.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
WHITE COMUNICAÇÃO (EMBARGADA)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
FABIO JUREVITZ (EMBARGADA)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44186768
06/11/2024
18:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44186768 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618463091200000043135283
Número do documento: 24110618463091200000043135283
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:34:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.400

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600435-
04.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE:
Tamandaré
pra
Frente
-
Retroceder
Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: FABIO JUREVITZ
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
EMBARGADA: WHITE COMUNICAÇÃO
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES DE 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
CONHECIMENTO
E
ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão nº 64.409, que havia
reformado a sentença de primeiro grau para aplicar multa aos representados pela
veiculação de propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica e pelo
descumprimento de ordem judicial para remoção do conteúdo.
2. O embargante alegou contradição no acórdão, sustentando que, embora
reconhecidas duas infrações distintas, foi aplicada apenas uma multa para cada
representado, em vez de duas multas no valor mínimo de R$ 10.000,00 por
representado.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento dos embargos,
com imposição de multa específica pelo descumprimento da decisão liminar e pelo
desrespeito ao art. 57-C, §1º, I, e §2º, da Lei nº 9.504/97 .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada cometeu
erro material ao aplicar apenas uma multa a cada representado, em vez de duas
multas, em razão de infrações distintas: (i) veiculação de propaganda eleitoral
irregular e (ii) descumprimento de ordem judicial para remoção do conteúdo.

Num. 44186768 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618463091200000043135283
Número do documento: 24110618463091200000043135283
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:34:14

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 275 do Código
Eleitoral, são cabíveis embargos de declaração para sanar contradições, omissões e
erros materiais.
6. No caso, o acórdão reconheceu a ocorrência de duas infrações distintas, porém
aplicou apenas uma multa para cada representado, configurando erro material.
7. Conforme o art. 57-C, §1º, I, e §2º, da Lei nº 9.504/97, a veiculação de propaganda
eleitoral em página de pessoa jurídica e o descumprimento de ordem judicial são
infrações que ensejam a aplicação de multas independentes.
8. A jurisprudência do Tribunal reforça a necessidade de punição com multa,
mesmo após a remoção do conteúdo, e a irrelevância da regularização tardia para
fins de afastamento da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para corrigir o erro material,
determinando que conste no acórdão a imposição de multa no valor de R$ 10.000,00
para cada um dos representados, correspondente a R$ 5.000,00 para cada infração
cometida.
10. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral irregular por pessoa
jurídica e o descumprimento de ordem judicial para remoção do conteúdo
configuram infrações independentes, passíveis de multas específicas, ainda que o
conteúdo seja removido posteriormente."

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §1º, I, e §2º.
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
Recurso Eleitoral nº 060040816, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça, publicado
em sessão em 12/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Coligação Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR, em face do Acórdão nº 64.409, que deu provimento ao recurso
eleitoral interposto pelos embargantes, para reformar a sentença prolatada em primeiro grau, aplicando
multa no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos representados, conforme o disposto no art. 57-C, §2º, da
Lei nº 9.504/97. O recurso tratava da veiculação de propaganda eleitoral em sítio eletrônico de Pessoa
Jurídica e de multa pelo descumprimento da ordem judicial para a remoção do conteúdo.

Num. 44186768 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618463091200000043135283
Número do documento: 24110618463091200000043135283
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:34:14
Em suas razões, afirma o embargante que a) o acórdão é contraditório, isso porque, mesmo tendo
reconhecido a violação ao art. 57-C, §1º, I, da Lei n. 9.504/97, que gera uma multa individual de R$5.000,00
a R$30.000,00, bem como o reconhecimento da violação da ordem liminar expedida pelo Juízo de primeiro
grau, gera multa individual de R$5.000,00 (decisão liminar - id. 44008148), contudo, o acórdão aplicou uma
única multa de R$ 5.000,00, para cada um dos representados; b) é necessário o acolhimento destes
embargos, com manifestação expressa a respeito do tema ventilado, para integração da decisão embargada,
com efeitos infringentes para que seja aplicada multa, a cada Embargado de, ao menos, R$10.000,00 (dez
mil reais).
Por fim, requer a) o acolhimento dos efeitos infringentes com intimação da parte embargada; b)
manifestação expressa acerca da questão acima apresentada.
Intimados os embargados, FABIO JUREVITZ e WHITE COMUNICAÇÃO, não apresentaram
contrarrazões conforme certidão contida no ID 44147656.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos embargos “para o
fim de aplicar ao representado também a multa pelo descumprimento da decisão liminar.” (ID 44148668)

É o relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos. Assim, porque presentes os pressupostos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no art. 275 do
Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:
ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VEICULAÇÃO
EM PÁGINA DE PESSOA JURÍDICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. A Coligação Tamandaré Para Frente – Retroceder Jamais interpôs
recurso eleitoral contra sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR, que extinguiu o processo sem aplicação de multa aos representados Fábio
Jurevitz e White Comunicação. O processo tratou da veiculação de propaganda eleitoral
irregular em favor do candidato Fernando Tanck em uma página de pessoa jurídica no
Facebook, denominada "Almirante Tamandaré nos Bairros". O juízo de origem entendeu
que, como os representados removeram o conteúdo, não havia necessidade de aplicação de
multa, o que foi questionado pelo recorrente. A Coligação recorrente alegou, entre outros
pontos, que a remoção da propaganda irregular não exime a responsabilidade dos

Num. 44186768 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618463091200000043135283
Número do documento: 24110618463091200000043135283
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:34:14
infratores e que houve descumprimento da ordem judicial. A Procuradoria Regional
Eleitoral do Paraná manifestou-se pelo provimento do recurso, argumentando que a
regularização não afasta a necessidade de punição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a remoção
posterior da propaganda eleitoral irregular veiculada por pessoa jurídica isenta os
infratores da responsabilidade e da consequente aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, veda expressamente a veiculação de
propaganda eleitoral em perfis de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, sujeitando os responsáveis à
multa, conforme §2º do mesmo dispositivo. No caso concreto, ficou comprovado que Fábio Jurevitz e White
Comunicação utilizaram o perfil da página "Almirante Tamandaré nos Bairros" para veicular propaganda
em favor do candidato Fernando Tanck, em desacordo com a legislação eleitoral. Mesmo após a concessão
de liminar determinando a suspensão da propaganda, os representados mantiveram a prática irregular,
descumprindo a ordem judicial, fato que justifica a aplicação de multa, conforme jurisprudência deste
Tribunal. A jurisprudência mencionada no acórdão reforça que a posterior remoção da propaganda irregular
não afasta a ilicitude do ato, sendo necessária a imposição de multa para evitar novas violações da legislação
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e
condenar solidariamente Fábio Jurevitz e White Comunicação ao pagamento de multa no valor de R$
10.000,00, nos termos do art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97. Tese de julgamento: A veiculação de
propaganda eleitoral por pessoa jurídica, ainda que removida posteriormente, configura ilícito eleitoral
passível de multa, sendo irrelevante a regularização tardia para fins de eximir o infrator da responsabilidade.

A embargante, Coligação Tamandaré Para Frente – Retroceder Jamais apontou contradição no Acórdão ao
argumento de que, embora tenham sido reconhecidas duas infrações distintas — a violação ao art. 57-C, §1º,
I, da Lei nº 9.504/97, e o descumprimento da liminar —, foi aplicada apenas uma multa de R$ 5.000,00 para
cada embargado, quando deveriam ter sido aplicadas duas multas para cada, totalizando, no mínimo, R$
10.000,00 para cada embargado.
Com razão o embargante.
O Acórdão reconheceu a irregularidade decorrente da veiculação de propaganda eleitoral em sítio
eletrônico de Pessoa Jurídica, bem como a necessidade de aplicação de multa decorrente do
descumprimento da ordem judicial relativa a remoção de conteúdo, descumprimento este, inclusive,
consignado na sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apontou que o descumprimento da liminar também gera
a incidência de multa específica, no valor de R$ 5.000,00, e registrou que “a sentença deixou de aplicar a
multa pelo descumprimento da decisão liminar, assim como não aplicou qualquer sanção pecuniária pelo
ilícito, ao entendimento de que “os Representados comprovaram o cumprimento espontâneo da decisão
judicial” (44044779)
O Acórdão mencionou que a multa imposta foi em decorrência da infração ao art. 57-C, §1º, I, da Lei nº
9.504/97, bem como pelo fato de os representados não terem cumprido tempestivamente a determinação
judicial, o que resultou na ordem de suspensão do perfil diretamente à empresa Facebook, in verbis:
O recurso interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE –
RETROCEDER JAMAIS merece provimento, pois a sentença de primeiro grau
equivocadamente deixou de aplicar as disposições legais e a jurisprudência
aplicáveis ao caso, especialmente no que tange à vedação da propaganda eleitoral em
página de pessoa jurídica.
De acordo com o art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, é expressamente vedada a veiculação de propaganda
eleitoral em perfis de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos.

Num. 44186768 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618463091200000043135283
Número do documento: 24110618463091200000043135283
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:34:14
No caso é incontroverso que, os representados FÁBIO JUREVITZ e WHITE
COMUNICAÇÃO utilizaram o perfil da página "ALMIRANTE TAMANDARÉ
NOS BAIRROS" para promover o candidato FERNANDO TANCK, infringindo
claramente a legislação eleitoral, in verbis:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.
Mesmo após a concessão de liminar determinando a suspensão das publicações
irregulares, os representados mantiveram a prática irregular, descumprindo, assim, a
ordem judicial.
Ainda que, posteriormente, tenham removido as publicações impugnadas, a remoção
tardia não exime os infratores da responsabilidade, e consequente aplicação de
multa.
Neste sentido este Tribunal já se pronunciou recentemente:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO
INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" E §1º
DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
(...)
3.5 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de remoção de
propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a posterior regularização do
endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na legislação eleitoral.
(...)
( RECURSO ELEITORAL nº060040816, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 12/09/2024)
Ademais, a conduta dos representados, ao manter a propaganda irregular mesmo
após a concessão da liminar, demonstra um comportamento reincidente e reforça a

Num. 44186768 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618463091200000043135283
Número do documento: 24110618463091200000043135283
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:34:14
necessidade de aplicação de multa.
Portanto, embora a sentença de primeiro grau tenha entendido que a regularização voluntária eliminaria a
necessidade de punição, tal entendimento está em desacordo com a legislação vigente e com a
jurisprudência aplicável. Como se vê do processo, mesmo após devidamente intimados a excluir o conteúdo
proibido e absterem-se de realizar novas publicações, os representados deixaram de cumprir
tempestivamente a determinação, o que ensejou a determinação de suspensão do perfil diretamente à
Empresa Facebook, nos termos da decisão de id. 44008164:
2 - Assim, com fundamento no poder de polícia (art. 6º e seguintes, Res. TSE
n. 23.610/19) e a fim de inibir a reiteração da prática ilegal assentada na
decisão liminar, vez que, embora intimados, os Representantes continuam a
realizar publicações de caráter eleitoral, determino a expedição de ofício ao
Facebook para que suspenda, em até 24 (vinte e quatro horas), o perfil da
conta “Almirante Tamandaré nos Bairros”, nos termos do art. 9º-D, §5º, da
Res. TSE 23.610/19.
Tal determinação foi devidamente cumprida pela empresa, tendo aquela sido
revogada, voltando a estar acessível o perfil gerido pelos representados.
Dessa forma, sendo certa violação supracitada do art. 57-C da Lei 9.504/97, é devida a aplicação de multa
aos recorridos FÁBIO JUREVITZ e WHITE COMUNICAÇÃO de R$ 10.000,00 (sendo R$ 5.000,00 para
cada um dos representados) em razão da veiculação de propaganda em site de pessoa jurídica e do
descumprimento da determinação judicial.

Logo, verifica-se que em verdade ocorreu um erro material, pois como se percebe, cada um dos embargados
foi condenado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 em razão da violação do art. 57-C da Lei 9.504/97, e
R$ 5.000,00 em razão do descumprimento da determinação judicial para a remoção do conteúdo, assim o
correto seria ter constado no dispositivo:

“ .... reformando a sentença de primeiro grau condenar os representados FÁBIO
JUREVITZ e WHITE COMUNICAÇÃO, ao pagamento de multa no valor de R$
10.000,00 (sendo R$ 10.000,00 para cada um dos representados) , conforme o disposto no
art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.”

Dessa forma, acolho os embargos de declaração para reconhecer a ocorrência de erro material, para que
conste no voto a imposição de multa no valor de R$ 10,000,00 para cada um dos representados.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos, e no mérito acolhê-los, a fim de corrigir o
erro material para constar que o valor da multa a ser aplicada a cada um dos embargados é de R$
10.000,00.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44186768 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/11/2024 18:46:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110618463091200000043135283
Número do documento: 24110618463091200000043135283
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:34:14
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600435-04.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE:
TAMANDARÉ
PRA
FRENTE
-
RETROCEDER
JAMAIS
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - EMBARGADOS: FABIO JUREVITZ, WHITE COMUNICAÇÃO - Advogados
dos EMBARGADOS: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488, LEONARDO MATEUS
NOLLI - PR88001

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024